Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701415-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CB AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que declarou efetivada a penhora da apólice de seguro, garantia oferecida pelo executado para garantir o juízo. Em suas razões, o agravante alega nulidade da certidão da dívida ativa e sustenta a impenhorabilidade da apólice ofertada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar o prosseguimento da execução fiscal, em razão da nulidade da certidão da dívida ativa. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz declarou efetivada a penhora da apólice do seguro garantia nos seguintes termos: “A parte executada compareceu aos autos e apresentou apólice de seguro garantia, a fim de garantir o juízo, viabilizando, assim, a oposição de embargos à execução fiscal em tela (ID 149859195). Instado a se manifestar, o ente público federativo exequente manifestou aquiescência ao documento ofertado (ID 159708012). É o relatório. DECIDO. DECLARO EFETIVADA A PENHORA da apólice de seguro garantia oferecida nos autos da execução fiscal em epígrafe. NOMEIO a parte executada/embargante COMO DEPOSITÁRIA do documento garantidor. No entanto, como o que se penhora, no vertente caso, são os direitos extraídos da finalidade da apólice, determino que os próprios autos guarneçam o mencionado documento. Determino, ainda, que a Secretaria do Juízo PROCEDA À CONFECÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE PENHORA, observando-se as formalidades prescritas no artigo 838 do CPC. Intimando-se o Exequente para ciência, expedição de certidão positiva com efeito de negativa e alteração da situação do crédito junto ao SITAF. Por fim, tendo em vista o entendimento apresentado no Tema 378 do STJ, em sede de recurso repetitivo, no qual se extrai que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, aplicável também ao seguro garantia, deixo de determinar a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário." Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão a tutela de urgência pleiteada. O autor ofereceu como garantia ao juízo apólice de seguro garantia, a fim de opor embargos à execução. A penhora da apólice é consequência lógica da conduta do autor que optou por oferecê-la em garantia, conforme documento de ID 149851294, processo de origem n. 0701004-11.2023.8.07.0016. Não foram praticados atos expropriatórios sobre outros bens do executado, tendo em vista que o seguro garantia ofertado foi recebido pelo juízo. A penhora do seguro garantia não apresenta ilegalidade e visa garantir o juízo. Em relação à nulidade da certidão da dívida ativa, a matéria deve ser discutida em embargos à execução. Ademais, a questão não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não pode ser discutida diretamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Por fim, o agravante não demonstrou o perigo de dano a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator wi